Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Nota-se que o ofício (ID 25542024) do Juízo a quo noticia o retorno da Carta Precatória expedida pela 1a Câmara Cível, em desacordo com a decisão que determinou a produção de prova nesta Ação Rescisória (ID 20569009), e previamente tornada sem efeito, nos termos da decisão de ID 24690610. Assim, faz-se necessário aguardar o retorno da carta precatória expedida pelo juízo delegado, devidamente cumprida, para que seja possível a manifestação das partes em alegações finais e, em seguida, o julgamento da ação. Interrompa-se o prazo sucessivo determinado no despacho de ID 25647500 e mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID 24690610. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora